Tribunal: STF
Processo: ADI 1707
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº
5.607, de 31 de maio de 1990, do Estado de Mato Grosso que atribui
em favor da OAB, Seção daquele Estado, parcela de custas
processuais.
- Exercendo a OAB, federal ou estadual, serviço público,
por se tratar de pessoa jurídica de direito público (autarquia), e
serviço esse que está ligado à prestação jurisdicional pela
fiscalização da profissão de advogado que, segundo a parte inicial
do artigo 133 da Constituição, é indispensável à administração da
justiça, não tem relevância, de plano, a fundamentação jurídica da
argüição de inconstitucionalidade da lei em causa no sentido de que
o serviço por ela prestado não se vincula à prestação jurisdicional,
desvirtuando-se, assim, a finalidade das custas judiciais, como taxa
que são.
- Ausência, também, do "periculum in mora" ou da
conveniência em suspender-se, liminarmente, a eficácia dessa Lei
estadual.
Pedido de liminar indeferido.